Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027379-31.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DECISÃO O presente processo deve permanecer suspenso, pois o EREsp 1.163.020/RS, Tema 986, ainda não foi julgado pelo e. STJ. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora